Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-42.2023.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos da embargante e dos embargados. A embargante alega contradição no acórdão, buscando efeitos modificativos quanto à retenção de sinal e cumulação com cláusula penal, índice de correção monetária e inexistência de danos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos da embargante e dos embargados. A embargante alega contradição no acórdão, buscando efeitos modificativos quanto à retenção de sinal e cumulação com cláusula penal, índice de correção monetária e inexistência de danos morais.
II. Questão em Discussão: Verificar a existência de contradição interna no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não se verifica contradição interna no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a decisão proferida. A contradição alegada refere-se ao mérito já analisado e decidido, não cabendo reexame em sede de embargos de declaração.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Contradição alegada deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com discordância quanto ao mérito decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.